Tribunal: STF
Processo: ARE 1568898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TESES DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PRÓPRIO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO RECURSAL DE REFORMA PARA REINTEGRAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS AUTOS DO PAD PELO ESTADO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACESSO AO PAD NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A REGULARIDADE DOS ATOS PRÉVIOS À CITAÇÃO POR EDITAL SEM CÓPIA DO PAD. DOCUMENTO ESSENCIAL. QUESTÃO REFERENTE À CITAÇÃO POR EDITAL QUE PERMITIA PRODUÇÃO DE PROVA, NÃO SENDO MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR PROVAS ALTERNATIVAS. PREJUÍZO PARA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO PROCESSO DESDE O JULGAMENTO ANTECIPADO. REQUISIÇÃO DE JUNTADA DO PAD. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 



    1- Reintegração de policial militar demitido por deserção em processo administrativo disciplinar, citado por edital e julgado à revelia por estar ausente do serviço, alegadamente sem tentativa prévia de citação pessoal pelas vias ordinárias. O Apelante provou ter feito requerimento administrativo para obtenção dos autos do PAD, não atendido extrajudicialmente, motivo pelo qual requereu a exibição do documento. Embora o Estado tenha defendido a regularidade do procedimento, citando atos e folhas do PAD, não houve a juntada voluntária dos autos no feito.



    2- Sentença em que o juízo de origem, sem a documentação essencial, considerou que todas as questões alegadas na inicial tratavam-se de matéria exclusivamente de direito, prescindindo da juntada da cópia integral do procedimento, proferindo sentença desfavorável à pretensão exordial em julgamento antecipado da lide, apresentando fundamentação confirmatória da regularidade de todo o procedimento, embora sem exame do PAD.



    3- Embora as alegações do Apelante quanto ao mérito da decisão administrativa pudessem ser resolvidas sem a referida prova, por envolverem matéria de direito ou dependerem de outros documentos, as objeções em relação à regularidade formal do procedimento quanto à citação por edital exigiam a apreciação do PAD, documento essencial ao feito, de guarda exclusiva do Estado, não disponibilizado pelo ente público réu. Outrossim, improcede a alegação do Estado em contrarrazões no sentido de que o documento estaria nos autos.



    4- Extrato de decisão publicada do PAD, colacionado aos autos pela parte autora, que, embora contenha relatório do feito e goze de presunção de veracidade, não equivale aos próprios autos para fins de deslinde da ação, não permitindo verificar medidas prévias para constatar a não localização do réu e viabilizar citação por edital.



    5- Embora a falta da referida prova não permita presumir a irregularidade do procedimento nem dar provimento aos pedidos de reforma, é necessário reconhecer o cerceamento de defesa em violação ao pleno contraditório, acarretando a nulidade da sentença e do processo desde o julgamento antecipado da lide, para retornarem os autos ao primeiro grau, a fim de se determinar a requisição do PAD, e, na sua indisponibilidade, facultar a ambas as partes a produção de prova alternativa antes do julgamento.



    6- Recurso Provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente